Tribunal: TJES
Processo: 5001701-53.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001701-53.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILGRAN GRANITOS LTDA

APELADO: PLUS CARGO INTERNACIONAL LTDA.

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR DETENTION EXPORT. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AMEAÇA DE PROTESTO. PAGAMENTO PARA EVITAR INSCRIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos. A autora, empresa exportadora de granitos, alegou ter sido indevidamente cobrada pela quantia de R$ 1.103,64, referente à taxa de "detention export", e constrangida a realizar seu pagamento sob ameaça de protesto de nota de débito sem respaldo em título executivo. Sustentou que a retenção do contêiner decorreu de sucessivas alterações unilaterais no cronograma do embarque, atribuídas à companhia marítima e à agente de cargas. Pleiteou o reconhecimento da inexistência de débito, a restituição dos valores pagos (R$ 1.376,26) e indenização por danos morais. A parte ré foi revel. A Sentença entendeu pela ausência de prova do protesto e do pagamento da dívida e julgou improcedentes os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da taxa de "detention export" é indevida diante da ausência de culpa da exportadora; (ii) determinar se há prova suficiente do pagamento sob constrangimento e da ameaça de protesto; (iii) definir se a conduta da ré justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada dos comprovantes de pagamento e da ameaça de protesto em sede recursal é admissível por se tratar de prova documental superveniente, cuja apresentação extemporânea foi justificada por dificuldades operacionais no acesso ao sistema bancário da empresa.

4. A revelia da parte ré, regularmente citada, implica presunção relativa de veracidade das alegações fáticas da autora, nos termos do art. 344 do CPC, o que, aliado à documentação constante dos autos, confere verossimilhança às afirmações de cobrança indevida e constrangimento ao pagamento.

5. A documentação apresentada comprova a cobrança de valor indevido e o efetivo pagamento de R$ 1.376,26, não havendo demonstração da exigibilidade do débito, tendo em vista que a retenção do contêiner decorreu de alterações unilaterais da companhia marítima.

6. inexistência de título executivo hábil e a cobrança por nota de débito desacompanhada de obrigação certa, líquida e exigível justificam o reconhecimento da inexigibilidade do valor cobrado e a restituição do montante pago.

7. O pedido de danos morais deve ser rejeitado, pois não há demonstração de abalo à honra objetiva ou subjetiva da autora, considerando o baixo valor da cobrança, a ausência de efetivo protesto e a inexistência de repercussão relevante no patrimônio imaterial da pessoa jurídica.

8. Nos termos da jurisprudência do STJ, a cobrança indevida desacompanhada de protesto efetivo ou de restrição creditícia não gera, por si só, dever de indenizar por danos morais.

9. Não é devida verba honorária em favor da parte ré revel que não apresentou contestação, nos termos da orientação firmada pelo STJ.

V. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A mera ameaça de protesto e a cobrança indevida sem repercussão na esfera extrapatrimonial da pessoa jurídica não configuram dano moral indenizável.
2. revelia autoriza a presunção relativa de veracidade das alegações de fato, quando corroboradas por documentos verossímeis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 344; 345, IV; 784; 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.628.556/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.03.2021, DJe 23.03.2021; STJ, REsp nº 609200/RS; TJMT, RI nº 1000749-03.2017.8.11.0008, rel. Des. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 02.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Milgran Granitos Ltda.
contra Sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos proposta em face de
Plus Cargo Internacional Ltda.

Condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem contrarrazões da apelada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
Milgran Granitos Ltda.
contra Sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos proposta em face de
Plus Cargo Internacional Ltda.

Condenou a Autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na origem, trata-se de ação proposta por Milgran Granitos Ltda. em face de Plus Cargo Internacional Ltda., sob o título de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos. A autora, empresa exportadora de granitos, relata ter sido surpreendida com o protesto de título referente a suposta cobrança de "detention export", no valor de R$ 1.103,64, decorrente de retenção de contêiner. Sustenta que não deu causa à retenção e que a cobrança foi indevida.

Segundo a inicial, a autora solicitou o booking (reserva) para embarque de mercadoria no navio “Log In Resiliente 217S”. Contudo, devido a alterações sucessivas no cronograma do navio e troca de embarcação pela companhia marítima (de forma unilateral e comunicada de última hora), não foi possível devolver o contêiner dentro do prazo originalmente previsto (free time). A empresa só conseguiu realizar a entrega do contêiner no porto no primeiro dia útil disponível (14/05/2021), com cerca de 60 horas de antecedência ao novo deadline. Alega que todas as tentativas de agendamento anteriores foram frustradas por alterações promovidas pela própria agente de cargas e pela companhia marítima.

A autora afirma que, apesar de não ter dado causa à retenção, a ré levou a protesto uma nota de débito, sem que houvesse título executivo hábil, como exige o art. 784 do CPC. Argumenta que o protesto foi indevido, pois a cobrança tem natureza de indenização por suposto inadimplemento contratual, não se tratando de obrigação certa, líquida e exigível. A nota de débito utilizada não teria aceite nem validade como título executivo, tratando-se de documento unilateral.

Com receio dos efeitos negativos do protesto (inclusive risco de bloqueio de linha de crédito de R$ 5 milhões junto ao Banco Santander), a autora promoveu o pagamento da quantia para evitar o registro de inadimplência. Sustenta ter direito à devolução do valor pago, além de indenização por danos morais.

Requereu a procedência da ação para: Reconhecimento da ausência de título hábil para protesto; Declaração de inexigibilidade da dívida; Condenação da ré à restituição do valor pago (R$ 1.376,26, somando a multa e as custas cartorárias), com correção; Condenação por danos morais em valor não inferior a R$ 30.000,00; Condenação da ré ao pagamento de custas e honorários;

A parte ré foi revel e foi pleiteado pela autora o julgamento antecipado da lide (ID 11834604).

Na Sentença, o magistrado entendeu que não houve prova suficiente de que o protesto tenha sido efetivado nem de que a autora tenha realizado o pagamento da suposta dívida. Os documentos apresentados consistem apenas em e-mails com cobranças e ameaças de protesto, não havendo comprovação concreta do protesto ou da quitação da multa.

Diante disso, concluiu que a autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, razão pela qual os pedidos foram julgados improcedentes.

A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar em parte.

A sentença recorrida julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a parte autora não teria comprovado nem o efetivo protesto nem o pagamento da dívida, deixando de se desincumbir do ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC.

Todavia, com razão a parte apelante.

Embora os documentos comprobatórios da ameaça de protesto e do pagamento do valor só tenham sido acostados em grau recursal (IDs 11834609 e 11834610), tal fato não impede a apreciação de seu conteúdo, uma vez que se trata de prova documental superveniente e de fácil verificação, cuja juntada extemporânea foi justificada em razão de falha no acesso ao sistema bancário anterior da empresa.

Além disso, considerando que a parte ré foi regularmente citada e permaneceu inerte, operou-se a revelia, incidindo a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Ainda que tal presunção não seja absoluta (art. 345, IV, CPC), no caso concreto, as alegações iniciais mostram-se consistentes e verossímeis, sendo corroboradas pela documentação constante dos autos.

Com efeito, os documentos juntados aos IDs 11834609 e 11834610 evidenciam: (i) a cobrança da taxa de detention export; (ii) a ameaça concreta de protesto; e (iii) o pagamento efetivo da quantia de R$ 1.103,64, acrescida de custas cartorárias no valor de R$ 272,62, totalizando R$ 1.376,26.

Tais elementos confirmam que a autora foi constrangida a pagar valor cuja exigibilidade não restou demonstrada, sendo incontroverso que a retenção do contêiner decorreu de sucessivas alterações unilaterais no cronograma do embarque, sem culpa da exportadora.

Logo, é de rigor o reconhecimento da inexistência do débito e o consequente ressarcimento do valor pago, devidamente corrigido.

Por outro lado, quanto ao pedido de indenização por danos morais, este não comporta acolhimento. Ainda que a ameaça de protesto constitua conduta indevida, o valor envolvido é de baixa monta, e os fatos narrados dizem respeito a mero descumprimento contratual entre pessoas jurídicas, sem repercussão suficiente para abalar a honra objetiva da autora. Ausente, portanto, violação a direito da personalidade ou efetiva comprovação de dano extrapatrimonial relevante, não se justifica a condenação por danos morais.

Nesse sentido é a orientação consolidada do STJ:
“A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.628.556/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

Veja-se, ainda, julgado diante de caso comparável ao presente:

E M E N T A RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO . PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL NÃO EFETIVADO . AMEAÇA DE EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula o cancelamento de protesto e condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto de seu nome em cartório extrajudicial por débito indevido. 2 . No caso dos autos vislumbra-se que apesar de apresentado junto ao 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Bugres o título nº 30994 no valor de R$ 398,14 com data limite para pagamento em 11/07/2017, sob pena de protesto, a Recorrente Mônaco ao tomar conhecimento da desistência do Autor em adquirir a motocicleta solicitou a sustação da ordem de protesto, o que foi efetivado em 06/07/2017, ou seja, antes mesmo do efetivo protesto, ainda, antes do ajuizamento da presente ação que ocorreu em 08/09/2017. 3.
É firme o entendimento jurisprudencial que a mera ameaça de realização de protesto de título, não enseja reparação por danos morais, porquanto inexistente a restrição creditícia.
4 . Sentença parcialmente reformada. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-MT 10007490320178110008 MT, Relator.: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/03/2021)

Por fim, de acordo com o STJ, quando o réu não apresenta contestação e, apesar da revelia, se sagra vencedor (no caso, em parte) na demanda, não é cabível impor ao vencido condenação em honorários advocatícios, porquanto tal verba visa remunerar a atuação do advogado que, nessa hipótese, inexiste (REsp nº 609200/RS).

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
MILGRAN GRANITOS LTDA
para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de:

a) declarar a inexistência de relação jurídica que justifique a cobrança discutida nos autos;

b) condenar a parte ré ao ressarcimento do valor pago pela autora (R$ 1.376,26), com correção monetária e juros de mora desde o pagamento;

c) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a sucumbência recíproca em menor grau para a autora, quanto ao pedido de dano moral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar